Tribunal: STF
Processo: HC 56016
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-11
Data de publicação: 1978-04-11

Ementa:
HABEAS CORPUS - INIMPUTABILIDADE PENAL - RÉU MENOR DE 18 ANOS QUANDO DA PRÁTICA DO FATO DELITUOSO - PROVA DA MENORIDADE FEITA MEDIANTE REQUISIÇÃO, PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA, DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO EXTRAÍDA DE REGISTRO ANTERIOR AO CRIME. Habeas corpus deferido.